Tribunal: TJES
Processo: 5002843-29.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-29.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002843-29.2022.8.08.0050

RECTE.:
BANCO SAFRA S A

RECDO.:
ANTONIO CARLOS VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que um vendedor da empresa requerida entrou em contato oferecendo uma simulação de empréstimo consignado, e que para tanto, o autor deveria encaminhar uma série de documentos e uma foto pessoal. Acreditando na veracidade da proposta, o autor seguiu os comandos propostos, todavia, foi surpreendido ao constatar que a ré realizou, sem sua autorização, a contratação de empréstimo consignado em seu nome, o qual não assinou ou autorizou. Por esse motivo vem a juízo requerer a suspensão dos descontos sobre seu benefício previdenciário, a declaração de inexistência do negócio jurídico e do débito dele decorrente, a restituição de todos os valores descontados sobre seu benefício previdenciário, em dobro, e a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados. Não a
presentou contrarrazões recursais
.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5369427
), aduzindo a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição simples do valor,
diante da inexistência de má-fé
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5369415
),
modificada em parte pela decisão ao ID.
dispôs que:
“
25. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 18044422 e declarar a nulidade do contrato nº. 26582774 e a inexistência do débito dele decorrente; b) condenar o requerido Banco Safra S.A. a restituir ao autor os valores descontados de seu benefício, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar o requerido Banco Safra S.A. a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte recorrida realizou a solicitação dos referidos empréstimos.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 5369379), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pelo autor, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que os documentos ao ID. 5369335 indicam que o requerente não tinha interesse algum na obtenção de empréstimo consignado junto à empresa, mas que acreditava ter feito apenas uma simulação com a atendente que o abordou por meio de mensagens no
Whatsapp
. Veja que, nas fotos da conversa apresentada, a atendente se desculpa com o consumidor pelo inconveniente, aduzindo que a proposta havia sido retirada do sistema e informando protocolo de cancelamento; todavia, alguns dias depois, o recorrido envia áudio à preposta, que afirma que o empréstimo foi concretizado e que o valor já foi depositado na conta do requerente.

Não obstante, em seu depoimento prestado em audiência (ID. 5369414), o autor confirma ter seguido as orientações da atendente para a realização da simulação, mas que suas fotografias foram utilizadas indevidamente para a contratação do empréstimo, senão vejamos:

“
(...) que não contratou o empréstimo tratado nos presentes autos, sendo dito pelo representante do Banco Safra S.A que iria somente fazer uma simulação do empréstimo; que para realizar esta simulação foi solicitada uma imagem facial feita no celular depoente, além de seus dados; que mesmo depois da simulação, o depoente deixou claro que não tinha interesse no empréstimo; que passados alguns dias, foi surpreendido com o desconto em seu benefício, assim como um depósito de um valor R$ 15.740,00 (quinze mil, setecentos e quarenta reais); que soube desse depósito por informação do INSS".

Ademais, entendo que o comportamento do autor de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID. 5369338 e ID. 5369340) se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que não destoa dos padrões da turma, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)